Tribunal: STF
Processo: AI 83050
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-04-13
Data de publicação: 1982-04-13

Ementa:
Servidores públicos do Estado. Vantagens. Direito local. - A inconsistência e inadequação da invocação do princípio de isonomia não conferem à questão versante tão-somente aplicação de lei local o cunho constitucional (Súmula 280). Agravo Regimental improvido.